Tribunal: TJSP
Processo: 1000074-67.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1000074-67.2020.8.26.0218, da Comarca de Guararapes,
em que é apelante NAYARA LETICIA DA SILVA FAVI
(JUSTIÇA GRATUITA) e são apelados UNIESP S/A,
FUNDAÇÃO
UNIESP
SOLIDARIA
e
INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000074-67.2020.8.26.0218 - Ct 111220e
2
Voto no 43.204
Apelação no 1000074-67.2020.8.26.0218
2a Vara de Guararapes
Apelante: Nayara Leticia da Silva Favi
Apeladas: Uniesp S/A, Instituto Educacional do Estado de
São Paulo IESP e Fundação Uniesp Teleducação
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente propaganda enganosa e ausente
satisfação aos requisitos do programa
Uniesp paga, mantém-se o decreto de
improcedência da demanda ajuizada por
ex-aluna contra instituições de ensino.
Autora
apela
(fls.
178/189)
da
respeitável sentença (fls. 173/176) que julgou improcedente
demanda condenatória ao cumprimento de obrigação de
fazer, por declaração de inexigibilidade de débito e ao
pagamento de indenização material e moral. Insiste na
pretensão e argumenta com a satisfação aos requisitos do
programa Uniesp paga, as seis horas semanais de trabalhos
voluntários e a excelência acadêmica da média mínima de
sete, cuja subjetividade na avaliação destaca. Reporta-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000074-67.2020.8.26.0218 - Ct 111220e
3
relatórios e acena com relação de consumo, com propaganda
enganosa e com violação ao direito à informação clara. Quer
o reconhecimento do seu direito a indenização moral e a
reforma da disciplina da verba de sucumbência.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fls. 192/204).
É o relatório.
O
pedido
principal
consistiu
na
condenação da instituição de ensino ao cumprimento da
promessa do programa Fies Uniesp pode pagar, de que a
autora se beneficiava.
Sem propaganda enganosa, o programa
Uniesp paga significa o que quer mesmo dizer: a instituição
de ensino, com dispensa de fiador, arca com o
financiamento estudantil, com exceção dos juros trimestrais
de até cinquenta reais, enquanto o aluno cumprir três
condicionantes - ter excelência no rendimento escolar, na
frequência às aulas e nas demais atividades acadêmicas; ter
no mínimo média três de desempenho individual no Enade
numa escala de um a cinco e realizar seis horas semanais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000074-67.2020.8.26.0218 - Ct 111220e
4
trabalhos voluntários comprovados.
A autora aderiu ao financiamento
estudantil Fies em 31 de maio de 2012 (fls. 24 e 60) e ao
programa Uniesp paga em 30 de dezembro de 2012, como
se vê de “certificado de garantia” (fl. 56).
Todavia, ela não demonstrou as seis
horas de trabalho voluntário - nenhum relatório foi exibido -,
a excelência acadêmica, média superior a sete em todas as
disciplinas, o pagamento dos juros do financiamento e a
média mínima no Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes Enade.
Não satisfez a autora, pois, as condições
para o financiamento estudantil, ilícito não se imputa às
instituições de ensino, que se desobrigam ao custeio, e
admissível se revela o apontamento restritivo.
Em consequência, mantém-se o decreto
de improcedência da demanda e, diante da decadência
recursal, eleva-se em um ponto percentual o arbitramento da
honorária de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000074-67.2020.8.26.0218 - Ct 111220e
5
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator